Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON CHARLLEY DA FONSECA FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO LAGO NORTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Malgrado o Agravante ter feito referência ao deferimento da tutela liminar, não aduziu nas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora